Tribunal: TJDFT
Processo: 0711877-69.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ROTATÓRIA. SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA. VIA PREFERENCIAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CULPA EXCLUSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA CONCORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.
2. A recorrida/autora conduzia veículo em via principal quando foi atingida lateralmente pelo automóvel do recorrente, que avançou a rotatória sem observar a placa de parada obrigatória.
3. O impacto deu causa à colisão com poste de iluminação pública.
4. A sentença reconheceu a culpa exclusiva do réu, fixou indenização em R$ 8.599,00, atualizada pela Selic, e condenou ao pagamento de custas e honorários.
5. O recorrente/réu, em apelação, sustenta possuir preferência de passagem por estar na rotatória, alega excesso de velocidade da recorrida/autora, aponta ausência de habilitação e pede improcedência ou reconhecimento de culpa concorrente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se há culpa exclusiva ou concorrente pelo acidente; e (ii) estabelecer se a sentença deve ser reformada para afastar ou reduzir a responsabilidade civil do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra que o recorrente avançou sobre via principal em desrespeito à placa de “PARE”, o que caracteriza imprudência e violação à sinalização, sendo causa determinante da colisão.
4. O termo de declarações prestado pelo recorrente à autoridade policial constitui confissão extrajudicial de grande força probatória, pois admitiu conhecer a preferência e mesmo assim avançar indevidamente na via, porque não conseguiu frear.
5. A sinalização específica (“PARE”) prevalece sobre a regra geral prevista no art. 29, III, “c”, do CTB, razão pela qual não há que se falar em preferência do veículo que estava na rotatória quando há indicação expressa de parada obrigatória.
6. Não há prova mínima de excesso de velocidade da recorrida, inexistindo testemunhos, medições ou elementos objetivos aptos a corroborar a alegação.
7. A ausência de Carteira Nacional de Habilitação da recorrida constitui infração administrativa, mas não gera presunção de culpa civil e não se vincula em relação de causalidade ao acidente, que decorreu exclusivamente da manobra indevida do recorrente.
8. Para o reconhecimento de culpa concorrente, o art. 373, II, do CPC exige comprovação pelo recorrente/réu, ônus do qual não se desincumbiu.
9. Os elementos constantes dos autos confirmam que a recorrida trafegava regularmente em via preferencial, enquanto o recorrente executou manobra arriscada sem observar a devida cautela, configurando culpa exclusiva.
10. Mantém-se integralmente a sentença, pois corretamente aplicou os arts. 186 e 927 do Código Civil e reconheceu a responsabilidade civil do recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A violação à sinalização de parada obrigatória em rotatória configura culpa exclusiva do condutor que avança sobre via preferencial, sobretudo quando reconhece que deveria mas não conseguiu parar. 2. A ausência de habilitação do condutor somente gera responsabilidade civil quando demonstrada relação de causalidade com o acidente. 3. A alegação de culpa concorrente deve ser comprovada pelo recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC.”
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos legais citados:
Código Civil: arts. 186, 927.
Código de Trânsito Brasileiro: art. 29, III, “c”.
Código de Processo Civil: art. 373, II; art. 85, § 11; art. 98, § 3o; art. 487, I.
Súmula 54 do STJ.
Jurisprudência citada:
Acórdão 2046215, 0704340-74.2024.8.07.0020, Segunda Turma Recursal do TJDFT (2025).